Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-62.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. CRIME DO ARTIGO 240, §2o, INCISO III, DA LEI 8.069/90. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, E MAJORANTE ESPECÍFICA DO ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM”. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DO AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação em face da sentença proferida pela autoridade judicial da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, na parte em que condenou o réu como incurso no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, caput, todos do Código Penal, com relação à vítima L.M.C.; e artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, caput, todos do Código Penal e artigo 240, caput e §2o, inciso III, da Lei no 8.069/1990, c/c artigo 71, caput, do Código Penal, com relação à ofendida F.V.S.C., à pena de 74 (setenta e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento do valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das vítimas, como forma de reparação dos danos morais causados.
II. Questões em discussão:
2. As questões em análise se referem aos pedidos de: (i) absolvição por insuficiência de provas da materialidade e da autoria dos delitos; (ii) desclassificação do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal para o crime previsto no artigo 213, § 1o, do Código Penal, no tocante à vítima F.; (iii) redimensionamento da pena-base; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no tocante à vítima F.; (v) fixação da pena, abaixo do mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da menoridade; (vi) afastamento do instituto da continuidade delitiva; (vii) revogação da prisão preventiva do apelante; (vii) avaliação da pertinência da condenação ao pagamento de danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou da aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a irmã e contra a cunhada, menores de 14 (quatorze) anos, visando à satisfação de sua lascívia, bem como gravou os abusos praticados contra a cunhada. Comprovados os crimes de estupro de vulnerável, não há falar em desclassificação.
4. Os depoimentos das vítimas são sólidos e não revelam a menor contradição a ponto de colocar em dúvida as suas credibilidades, ademais, não há nada que indique a menor intenção em prejudicar o réu, de forma leviana e gratuita, imputando a ele a prática de condutas tão graves.
5. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
6. De rigor a absolvição quanto ao crime do artigo 240, do ECA, uma vez que a acusação repousa unicamente em declarações de uma das vítimas, que não confirmadas por outros elementos independentes.
7. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista as diversas ameaças praticadas pelo réu, para que a vítima não revelasse os fatos e ele ficasse impune, nos termos da jurisprudência destacada na sentença.
8. As consequências também são negativas, pois ultrapassaram a mera violação à liberdade sexual, ocorreu abalo sentimental da vítima, porquanto ela teve alterações significativas de comportamento que afetaram sua saúde emocional e psicológica, ao ponto de se auto lesionar e ser submetida a tratamento psicológico.
9. A culpabilidade do réu deve ser avaliada de forma neutra, pois, o fato de sentir ciúmes da vítima, por si só, não desvela uma maior reprovabilidade da conduta. Embora a vítima tenha afirmado que o réu tinha muito ciúme dela e das irmãs, não há prova de que ele tenha praticado os delitos por ciúmes, mas para satisfazer sua lascívia.
10. Quanto à agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 13 de novembro de 2024, decidiu que, nos crimes contra a dignidade sexual, não configura “bis in idem” a aplicação simultânea da mencionada agravante e da majorante específica do artigo 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
11. O réu, irmão da vítima, praticou o crime “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação e com violência contra a mulher” (artigo 61, inciso II, alínea f”, do Código Penal), aplica-se também a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois presente também a relação de autoridade do agente sobre a irmã, de tenra idade.
12. Deve ser afastada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, pois, o abuso sexual de criança faz parte do tipo penal do crime de estupro de vulnerável.
13. Presente a atenuante da menoridade relativa, pois o réu, nascido em 18-dezembro-1997, contava com menos de 21 (vinte e um) anos à data dos delitos.
14. De rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto aos crimes praticados contra uma das vítimas, pois o réu afirmou que, depois de sua maioridade, manteve relações sexuais com ela e que ela tinha menos de 14 (quatorze) anos, declaração que, inegavelmente, auxilia de forma relevante a formação do convencimento do julgador.
15. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, a manutenção da condenação e o valor arbitrado a título de danos morais para a vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional.
16. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando réu permaneceu preso durante a instrução criminal, foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena e persistirem os motivos da prisão cautelar, como na espécie.
IV. Dispositivo:
17. Recurso parcialmente provido.